Tribunal: STF
Processo: HC 201334
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e roubo majorado. Conversão do flagrante em Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao RHC 129.618, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 02.04.2020 – foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13; nos arts. 12 e 16, §1º, I, da Lei 10.826/03; e no art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I e §2º-B, do Código Penal, todos da forma do art. 69 do Código Penal. 
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 129.618, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso “para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, embora proclamada a nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, a autoridade impetrada deixou de determinar a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar o imediato relaxamento da prisão ilegal do Paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente denunciado, na companhia de outros 13 acusados, por integrar organização criminosa armada na posição de liderança, posse irregular de arma de fogo e adulteração da numeração da arma de fogo, além de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo de uso restrito/proibido.
    11. Por outro lado, muito embora, como regra geral, as medidas cautelares devam ser decretadas a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, considero que o art. 310, II, do CPP impõe ao julgador o dever de converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP. Veja-se, nessa linha, o HC 174.102, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE CONVERSÃO DE OFÍCIO ILEGALIDADE AUSÊNCIA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.
    PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator